Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-12.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO DE DORSALGIA CRÔNICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. RESSARCIMENTO DO GASTO COM A CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Mamoplastia redutora destinada à melhoria da aparência e da autoestima do paciente representa procedimento estético de cobertura não obrigatória pelos planos de saúde, a teor do que prescrevem o artigo 10, inciso II e § 12, da Lei 9.656/1998, e o artigo 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução ANS 465/2021.
II. Mamoplastia redutora destinada ao tratamento de dorsalgia crônica que não responde às terapêuticas convencionais, conquanto não prevista especificamente para esse fim no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, representa tratamento de cobertura obrigatória, consoante a inteligência dos artigos 10, § 13, e 35-F da Lei 9.656/1998.
III. À luz do que dispõem os artigos 389 e 402 do Código Civil, deve ser integral o reembolso do gasto do consumidor com o procedimento cirúrgico recusado indevidamente pela operadora do plano de saúde.
IV. Angústias e incertezas decorrentes da negativa da operadora do plano de saúde quanto à cobertura de cirurgia necessária para o tratamento de dor crônica acarretam dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que prescrevem os artigos 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, 12 e 186 do Código Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação provida.